Tribunal: CARF
Processo: 13830.001149/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13830.001149/2006-89
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.460 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
ANGELAINE REIS MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2005
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF.
Não é devida a multa por atraso na entrega da DIRPF quando a situação
concreta do contribuinte não se enquadra nas hipóteses de obrigatoriedade da
entrega da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento por meio da qual foi lançada multa por
atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física –
DIRPF do exercício de 2005.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ São Paulo II/SP (fl. 34 e segs.), a
contribuinte entregou impugnação na qual apresentou os argumentos de defesa alegando, em
síntese, que requer o cancelamento da multa, alegando que não estaria obrigado à apresentação
da DIRPF em razão do fato de que não teria aberto a empresa COMERCIAL ALEANGE LTDA,
juntando documentação.
Após análise, a DRJ considerou que os documentos apresentados não foram
suficientes para comprovar que a contribuinte não à época dos fatos não participava do quadro
societário da empresa:
Transcrito do voto do acórdão no 17-23.960 da 10a Turma da DRJ/SPOII:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.001149/2006-89
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.460 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001149/2006-89

“A Lei n° 9.250/95, ao estabelecer prazo permanente para a apresentação da
declaração de ajuste anual da pessoa física, dispõe que:
(...)
As hipóteses de obrigatoriedade de apresentação da declaração em exame foram
estabelecidas pela Instrução Normativa SRF 507 de 11/02/2005, que assim dispõe:
Art. 1° Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de .Renda
referente ao exercício de 2005 a pessoa fisica residente no Brasil, que no ano-calendário
de 2004:
(...)
III - participou do quadro societário de empresa como titular, sócio ou acionista, ou de
cooperativa;
A pesquisa de fl.25 dá conta de que o contribuinte participava de empresa no
ano-calendário em exame (CNPJ: 03.577.538/0001-51).
A obrigatoriedade independe do valor dos rendimentos tributáveis recebidos
durante o ano-calendário. Para que o contribuinte deixe de ser obrigado a apresentar a
DIRPF em razão da condição prevista no inciso III do art.1° transcrito acima, o
mesmo deverá apresentar o(s) documento(s) referente(s) a sua exclusão definitiva do
quadro societário ou ao cancelamento da pessoa jurídica à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, de forma que a informação conste em seus arquivos eletrônicos,
conforme determina a legislação vigente.
Apesar do Processo n° 2003.61.11.001541-3 em curso junto a Justiça Federal,
da análise das decisões proferidas até esta oportunidade (fls.29 a 31), verifica-se que
não houve declaração judicial expressa da inexistência de relação jurídica do
contribuinte em face da empresa citada.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 40 e segs. no qual,
em síntese, repisa seus argumentos já trazidos em sede de impugnação e acrescenta cópia da
sentença prolatada em 23/04/2008 nos autos do processo judicial n° 2003.61.11.001541-3.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se a contribuinte à época dos
fatos possuía participação societária na empresa Comercial Aleange Ltda., condição que, se
confirmada, a obrigaria a apresentação da DIRPF do período.
A contribuinte foi sujeito passivo de crédito tributário lançado pelo Fisco
constituído de multa por atraso na entrega da DIRPF, cuja obrigatoriedade se fundamentou na
participação em quadro societário de empresa.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.460 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.001149/2006-89

Em sede de impugnação, a contribuinte alegou que havia sido vinculada, à sua
revelia, de forma criminosa, ao quadro societário da empresa, e apresentou uma série de
documentos demonstrando providências tomadas no sentido de esclarecer a situação perante os
órgãos competentes, dentre os quais a Receita Federal e o Ministério Público Federal. Após
análise, a turma julgadora de primeira instância administrativa decidiu, conforme já acima
relatado, que os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar que a
contribuinte não à época dos fatos não participava do quadro societário da empresa, e que teria
faltado “declaração judicial expressa da inexistência de relação jurídica do contribuinte em face
da empresa citada.”
Em recurso voluntário, entretanto, a contribuinte juntou aos autos cópia de
sentença do Exmo. Sr. Juiz Substituto da 1a Vara da justiça Federal de Marília/SP, prolatada em
30/01/2008, fls. 42 e segs., na qual é declarada a inexistência de relação jurídica entre a autora da
ação (recorrente) e a sociedade empresária Comercial Aleange Ltda. Na mesma sentença foi
declarada ainda a inexistência de débitos fiscais da autora em face da União, somente no que se
refere àqueles decorrentes do vínculo societário (porque inexistente) entre ela e a citada empresa.
Assim sendo, comprovada a inocorrência da hipótese que de acordo com o
acórdão da DRJ obrigaria a recorrente à entrega da DIRPF, há que se afastar a multa aplicada por
atraso na entrega da declaração.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital